Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA CANICAL DA SILVA, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que condicionou a concessão de tutela provisória antecedente à oferta de caução fixada em R$5.000,00. Até o presente momento, não foi aperfeiçoada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões neste recurso. Em consulta aos autos principais, verifica-se que o demandado também não foi citado. Contudo, naqueles autos, a autora requereu a realização de citação por edital, tendo este sido publicado em 18/2/2020, com prazo de 20 (vinte) dias (ID 52382236, autos originários). Desse modo, aguarde-se o desdobramento do edital de citação em cartório, por 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator